Tribunal: TJPA
Processo: 0800975-90.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800975-90.2021.8.14.0000
PACIENTE: SALOMAO FERREIRA TAVARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE AUGUSTO CORREA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0800975-90.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR

PACIENTE:
SALOMÃO
FERREIRA TAVARES

IMPETRANTE:
RANGEMEM COSTA DA SILVA
(OAB/PA Nº 8. 795)

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AUGUSTO CORRÊA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESPROVIMENTO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada
, mormente considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a necessidade de salvaguardar o meio social, diante d
a periculosidade concreta do agente, esta revelada
pelo modo de proceder adotado no delito.

1.1.
Segundo as investigações apontam, o coacto foi preso em flagrante, com considerável quantidade de substância entorpecente -
31 pequenas embalagens plásticas de
“maconha prensada
” -, além da quantia de R$ 542,00 -, em
município interiorano do Estado (Augusto Corrêa), mais especificamente em ginásio esportivo situado na zona rural, local de práticas esportivas e com grande circulação de jovens, potencializando perigosamente sua conduta.

2
.

A ausência da audiência de custódia não tem o condão de tornar nula a custódia do paciente, quando, ao lado de se encontrar devidamente justificada a dispensa do ato, não há efetiva demonstração acerca da inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado no decurso de sua prisão preventiva.

3.

Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
, com pedido liminar, impetrada pelo advogado
Rangemem Costa da Silva
, em favor de
Salomão Ferreira Tavares,
por ter, supostamente, praticado o delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA.

Consta na impetração, inicialmente, que
o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27/01/2021, este convertido posteriormente em custódia preventiva.

Em seguida, sustenta o impetrante, sinteticamente, que o coacto vem sofrendo constrangimento ilegal na sua liberdade ambulatorial, ante: a) a ausência dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, sobretudo considerando suas qualidades pessoais; b) a inexistência de audiência de custódia; c) a pandemia da COVID-19, agravada pela superlotação do presídio do Município de Bragança/PA, local em que o paciente se encontra preso.

Por esses motivos, postula, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a custódia cautelar, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas.

Acosta documentos.

O
mandamus
foi distribuído, em sede de plantão ordinário criminal, à Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, que, entendendo não se tratar de hipótese do plantão judiciário, determinou sua distribuição, sendo encaminhado, ordinariamente, a minha relatoria, todavia, ante o meu afastamento funcional (licença médica), os autos foram redistribuídos à Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Após indeferir a medida liminar e requisitar informações da autoridade inquinada coatora, a eminente Desembargadora determinou o envio dos autos ao Ministério Público de 2º Grau, com seu posterior encaminhamento ao meu gabinete, por força do art. 112 do Regimento Interno deste e. Tribunal.

Por último, com as informações prestadas (PJe ID nº 4.516.261), o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves opinou
pelo conhecimento e
denegação da ordem
,
vindo-me o feito concluso logo após.

É o relatório
.

VOTO

Não obstante os argumentos apresentados, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida, devendo
ser mantida a cautelar decretada em desfavor do paciente, porquanto as diretivas atacadas, tanto a que decretou quanto à que indeferiu o pleito de revogação, demonstram, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva, apresentando fundamentação escorreita, conforme as seguintes transcrições, nas frações de interesse:

(Decreto constritivo – datado de 29/01/2021)
: “
Trata-se de comunicação ao juízo acerca da Prisão em Flagrante de SALOMÃO FERREIRA TAVARES
(brasileiro, paraense, natural de Augusto Corrêa/PA, nascido em 07/03/2002, RG nº 9332888 SSP/PA, CPF 089.596.232-29, filho de Janoel Francisca da Silva Tavares e Maria Antônia Brito Ferreira, residente e domiciliado à Rua Antônio Viana, s/n, próximo à Assembleia de Deus, Vila Nova Olinda, zona rural, município de Augusto Corrêa/PA),
pela suposta prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Relata o Auto de Prisão em Flagrante, que no dia 27.01.2021, por volta de 22h:40min, as GU’s do GTO da polícia militar, em rondas no interior de Augusto Corrêa/PA, quando na comunidade Nova Olinda, nas dependências do ginásio esportivo, abordaram algumas pessoas e com o flagranteado foram encontradas 31 PEQUENAS EMBALAGENS PLÁSTICAS DE MACONHA PRENSADA, além do valor de R$ 542,00 (quinhentos e quarenta e dois reais).

Em seu interrogatório, o autuado confessou a prática do crime, confirmando que estava no ginásio esportivo assistindo jogo quando foi preso, sendo flagrado pelos policiais militares com 31 PEQUENAS PORÇÕES DE MACONHA, que seriam vendidas pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais) cada. Informa que começou a vender drogas recentemente, devido estar desempregado e que comprou o produto de
um homem que apareceu em uma moto em Nova Olinda (interior desse Município), mas desconhece o nome dele.

Pelo contido no procedimento, a prisão em flagrante retratada obedeceu ao disposto no art. 302, I, do Código de Processo Penal, também presentes as demais formalidades exigidas pela lei, aliás, no que tange às comunicações, a Autoridade Policial diligenciou no sentido de fazer as comunicações necessárias.

Portanto, o auto de prisão em flagrante encontra-se perfeito.

Houve representação pela autoridade policial pela prisão preventiva do acusado.

Não há requerimento da Guia para recolher o valor apreendido.

O autuado não possui antecedentes criminais.

DECIDO

Passo neste momento, em atenção à nova sistemática quanto à prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória, introduzidas pela Lei 12.403/2011, da análise à aplicação da medida mais adequada no caso versado.

Dispõe o art. 310 do CPP, que ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes seus requisitos, caso não seja possível a substituição por outra medida.

Observa-se que a decretação da custódia preventiva toma como motivação a necessidade de resguardar a ordem pública, pois há prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria delitiva, já que o entorpecente, em quantidade expressiva de 31 PEQUENAS EMBALAGENS PLÁSTICAS DE MACONHA PRENSADA, cuja autenticidade fora constatada no Laudo Provisório de Constatação de id. 22825621, pág. 04,
embora o acusado não apresente antecedentes criminais.

Desse modo, presentes dados concretos que autorizam a decretação da prisão preventiva do acusado, diante da gravidade do crime e da nocividade que a droga representa para a sociedade, além da quantidade expressiva apreendida com o acusado
, conforme entendimento da jurisprudência do STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, quais sejam, as circunstâncias do crime, cifrada na prática delitiva no interior de sua residência, na "posse de elevado volume de maconha" - 207 gramas -, demonstrando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.

2. Ordem denegada. (STJ 470696/SP, Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Órgão Julgador: 6ª Turma, Julgamento: 14/11/2017, Publicação DJe: 21/11/2017)

Note-se, ainda, que o autuado foi preso em flagrante delito no ginásio esportivo da Comunidade Nova Olinda, zona rural do Município de Augusto Corrêa/PA, local de práticas esportivas e com a concentração de muitos jovens, local de lazer da comunidade, potencializando de forma grave sua conduta criminosa, pois os jovens são mais vulneráveis ao uso de drogas, sua venda e dependência, demonstrando assim, a perniciosidade do autuado, implicando a necessidade de garantir a ordem pública, aliado ao fato de ser encontrado com a quantidade de dinheiro junto com a droga, em tese, valor do comércio da droga.

Dessa forma, consta dos autos elementos que lastreiam de forma concreta a possibilidade da constrição da liberdade de forma excepcional, de modo que converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA do acusado.

Pelo exposto, HOMOLOGO O FLAGRANTE, e, como dispõe o art. 310, inciso II do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA de SALOMÃO FERREIRA TAVARES
,
já qualificado, pois presentes os requisitos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se inadequadas e insuficientes as outras medidas cautelares diversas da prisão, para o caso em apreciação.”

-------------------------------------------------------------------------------------

(
Decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva – datada de 04/02/2021)
:
“Trata-se de
pedido de Liberdade Provisória em favor do acusado SALOMÃO FERREIRA TAVARES
(brasileiro, paraense, natural de Augusto Corrêa/PA, nascido em 07/03/2002, RG nº 9332888 SSP/PA, filho de Janoel Francisca da Silva Tavares e Maria Antônia Brito Ferreira, residente e domiciliado à Rua Antônio Viana, s/n, próximo à Assembleia de Deus, Vila Nova Olinda, zona rural, município de Augusto Corrêa/PA),
preso em flagrante em 27/01/2021, cuja prisão fora convertida em prisão preventiva em 29/01/2021.

Aduz o pedido de Liberdade Provisória que o acusado nunca foi processado por nenhum crime, possui residência fixa, onde mora com a família e que trabalha com atividades pesqueiras de marisqueiro e, em sua folga, faz ‘bicos’, possuindo emprego fixo como caseiro no sítio do Professor Guga.

Alega, também, que os motivos autorizadores da segregação não mais persistem, sendo necessária a reavaliação da prisão, também, pelo fato do estado de pandemia global em razão da mutação do Covid-19, quando a manutenção da prisão do autuado, em meio as grandes aglomerações dos presídios superlotados, apresenta risco à vida dele e de terceiros, além da ausência de equipe de saúde disponível na casa penal.

Houve juntada de documentos, tais como, Procuração, documentos pessoais, Certidão de Antecedentes Criminais e Comprovante de Residência.

O
MP se manifestou pelo indeferimento do pedido
no id. 22932079, pois não houve alteração fática ou jurídica, bem como ressalta que o acusado não está inserido no grupo de risco do COVID-19, além de terem sido adotadas medidas para evitar a propagação do coranavírus nos centros penitenciários (Recomendação nº 62 do CNJ e Portaria Interministerial nº 07/2020 do Ministério da Saúde), não constando no pedido quaisquer indícios de que as recomendações estão sendo descumpridas pelas autoridades penitenciárias.

DECIDO:

Diante das alegações feitas pela defesa do acusado no presente pedido, verifica-se que
não houve qualquer mudança fática ou jurídica capaz de afastar os elementos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva.

Ademais, cumpre ressaltar que eventuais condições pessoais favoráveis ao acusado não se constituem, por si só, óbice à decretação/manutenção de sua custódia cautelar, logo, o fato de ser primário, ter residência fixa, ter profissão lícita – esta última, sem comprovação, não passando de alegação - não são motivos, tão somente, para ensejar a revogação da segregação cautelar e a consequente concessão de liberdade provisória.

No caso concreto, a necessidade de garantir a ordem pública, justifica-se pelo tipo da droga e quantidade apreendida – 31 PEQUENAS EMBALAGENS PLÁSTICAS DE MACONHA PRENSADA – que fora encontrada pela polícia militar com o acusado, após revista pessoal, sendo admitido por ele a mercancia dos entorpecentes pelo valor de R$ 5,00 cada, no ginásio esportivo da Vila de Nova Olinda que, como já fundamentado em decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, é local de grande circulação de pessoas, principalmente jovens, com práticas esportivas realizadas no local.

Note-se que o acusado remete também à pandemia pelo Novo Coranavírus e sua mutação como uma das razões para concessão de sua liberdade, justificando que sua vida estaria em risco durante a segregação, contudo, não há comprovação de que está inserido no grupo de risco, tampouco demonstra deficiência no atendimento médico do estabelecimento penal.

No mais, na petição fica demonstrada a preocupação com a exposição do acusado à contaminação pelo Novo Coronavírus, no entanto, o próprio não mostra estar inquieto com tal probabilidade de infecção pelo COVID, já que estava, como por ele mesmo conta, em situação de aglomeração – com cerca de 30 pessoas – assistindo a um jogo na quadra esportiva da comunidade em que reside, e não em isolamento social conforme recomendado pela Organização Mundial de Saúde
.

Desse modo, face a imprescindibilidade da manutenção da prisão do acusado, não se apresenta possível a liberdade provisória neste momento processual. Portanto,
indefiro o pedido de liberdade
provisória.”
(Grifei).

Nota-se, pelos excertos transcritos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia cautelar, tendo o Juízo tido coator, em suas decisões, levado em consideração, ao lado da prova de materialidade e os indícios de autoria do ilícito perpetrado, a necessidade de salvaguardar o meio social, diante da periculosidade concreta do paciente, revelada pelo modo de proceder adotado no delito.

Com efeito, segundo as investigações apontam, o
coacto foi preso em flagrante, com considerável quantidade de substância entorpecente -
31 pequenas embalagens plásticas de “
maconha prensada
” -, além da quantia de R$ 542,00 -, em
município interiorano do Estado (Augusto Corrêa), mais especificamente no ginásio esportivo da Comunidade Nova Olinda, situado na zona rural, local de práticas esportivas e com grande circulação de jovens, o que, sem margem para qualquer dúvida, potencializa perigosamente sua conduta.

Outrossim, nunca é demais ressaltar,
conforme tive a oportunidade de pontuar em momento diverso (TJPA. Seção de Direito Penal.
Habeas Corpus
nº
0802542-30.2019.8.14.0000, Relator Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, Julgado em 06/05/2019), que,
“[n]
as comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o ‘mercado’ não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor. Por outro lado, ter consigo droga ilícita em pequena quantidade, sobretudo quando em concomitância com dinheiro em montante não proporcional ao uso normal em uma comunidade interiorana de população pouco densa, mais facilmente indica que o portador já foi obteve sucesso na maior parte da venda do dia do que seja apenas um dependente”.

No mais, encontra-se pacificado o entendimento na jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que a eventual presença de condições pessoais favoráveis do agente, não representa óbice, isoladamente, à decretação da prisão preventiva, quando, como no caso dos autos, identificados os seus requisitos legais (
Súmula nº 08 deste e. Tribunal).

Nesse contexto, tenho como inexistente
o constrangimento ilegal alegado, sendo a manutenção da custódia cautelar calcada em elementos concretos do caso, revelando-se, como consequência, a inadequação da sua substituição por medidas cautelares diversas.

Por outro lado, no tocante
à

alegação

de nulidade da prisão por
ausência de realização da audiência de custódia,
também
não merece concessão o
mandamus
.

Explico.

No caso, a
falta da realização da audiência de custódia foi justificada pelo Juízo tido coator, nos seguintes termos:

“Deixo de realizar a audiência de custódia, pois
inexiste Defensoria Pública nesta Comarca, não se habilitando no processo advogado constituído, o que inviabiliza a realização do ato
. Outrossim,
sendo uma Comarca de pequeno porte, são pouquíssimos os advogados que residem na Cidade, (somente dois), muitas vezes não conseguimos contato imediato para realização da audiência que precisa ser realizada no prazo de 24 horas.

Ademais, o efetivo policial é extremamente reduzido
, logo, ausente a separação dos agentes responsáveis pela prisão e investigação, sendo vedada sua participação nos Termos da Resolução 213/2015 CNJ, art. 4º, parágrafo único.

Note-se que o
presente APF atende à Recomendação nº 62/2020 do CNJ, art. 8º, § 1º, II, pois presentes o exame de corpo de delito/boletim médico do acusado e seus registros fotográficos, os quais atestam que ele não apresenta lesões
”.
(Grifei).

Como se vê, a
magistrada de 1º grau expôs adequadamente os motivos excepcionais que a levaram proceder,
após a representação feita autoridade policial e sem a realização do mencionado ato judicial,
com a conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva, sendo demonstrada
, inclusive,
a preocupação com o prazo de duração da prisão em flagrante, além de enfatizada a presença do exame de corpo de delito/boletim médico do paciente e seus registros fotográficos,
em conformidade com o previsto no art. 8, §1º, II, da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Desse modo, havendo novo título a embasar a privação de liberdade - prisão preventiva -, e inexistindo qualquer indicativo de violação aos direitos e garantias constitucionais do custodiado que o ato judicial faltante visa resguardar, é incabível o acatamento do pleito defensivo,
não passando suas alegações de mera retórica.

Para finalizar, impõe salientar que, a
simples menção à COVID-19, aliada à alegada superlotação na unidade prisional, não é suficiente, per si, para tornar ilegal a manutenção da custódia cautelar,
respaldando a soltura de pessoas recolhidas por decisões judiciais devidamente motivadas, como é o caso dos autos.

Destarte,
inexistindo, na hipótese em foco, demonstração efetiva do risco real à saúde do paciente, arrimada em informações concretas contidas nos autos, há de ser mantido o ergástulo cautelar
.

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço do
habeas corpus
, todavia, denego-o
.

É como voto.

Belém, 09 de março de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 29/03/2021